Tribunal: TJDFT
Processo: 0706315-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706315-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: MARIA ELOA DOS SANTOS PIRES REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO PIRES RODRIGUES ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. em face da r. decisão (ID 43917146) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por M. E. D. S. P., representada pelo genitor, deferiu tutela de urgência para determinar à Agravante que autorize a internação da Agravada em leito de UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Defende ser legal a recusa da operadora do plano de saúde de custear a internação em UTI, dentro do cumprimento do período de carência, e que em casos de urgência/emergência o atendimento será limitado às primeiras 12 horas, o que foi devidamente autorizado à Agravada. Argumenta que, tratando-se de paciente em estabilidade clínica reconhecida pelo médico assistente, não há que falar em emergência, o que autoriza ao plano acionar a cláusula de carência contratual, implicando, assim, o custeio particular da internação pelo beneficiário ou sua transferência para o SUS. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do feito de referência, a Agravada é beneficiária do plano de assistência à saúde denominado NOSSO PLANO AHO IN MUN ENF CF 369 (AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA), de contratação individual, com vigência a partir de 4/1/2023 (ID 148751875, na origem), patrocinado pela Agravante. Extrai-se do Relatório Médico e do Pedido de Internação (ID 148751873, na origem) que a Autora/Agravada, paciente com apenas 2 (dois) meses de idade, ingressou na emergência do Hospital Brasiliense em 6/2/2023, em estado grave, pois “IDENTIFICADA CRISE CONVULSIVA NO COLO DO PAI E ENCAIMHADO PARA BOX DE EMERGÊNCIA [...] EVOLUIU COM PCR REVERTIDA APÓS IOT COM TUDO 3,5, 1 DOSE DE ADRENALIA E APROXIMADAMENTE 10 MINUTOS DE REANIMAÇÃO CARDIO-PULMONAR”, sendo-lhe indicada a internação hospitalar em leito de UTI, em caráter de urgência, por se tratar de paciente em grave estado geral, sedada e em ventilação mecânica. Ocorre que a aludida internação não foi autorizada pela Ré/Agravante, em razão da vigência do prazo de carência cumprido pela Agravada (ID 148751874, na origem). Segundo a jurisprudência do c. STJ, em casos como o que ora se apresenta, há abusividade na limitação de internação hospitalar em razão do não cumprimento de carência. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA.LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. DESCABIMENTO. SÚMULA 302 DO STJ. SENTENÇA E ACÓRDÃO REFORMADOS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. AFERIÇÃO DO PERÍODO PELO QUAL PERDUROU A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Casa dispõe que ‘a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência’ (AgInt no AREsp 1.269.169/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 18/9/2018). 2. Outrossim, o prazo de internação não se limita às 12 (doze) primeiras horas, segundo estabelece a redação da Súmula 302 do STJ: ‘é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado’. 3. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido, no sentido de que a situação de emergência subsistiu de 11 a 20/2/2006, e o acolhimento da tese da agravante, de que a circunstância de urgência se deu apenas no dia 11/2/2006, demandariam necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1796795/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019) Acrescente-se que, nos termos do enunciado da Súmula n.o 597 do referido Tribunal, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.”. Resta evidenciado no caso em apreço a gravidade do quadro da paciente, que conta com apenas 2 (dois) meses de vida e foi acometida por crises convulsivas, evoluindo a parada cardiorrespiratória e necessária intubação para ventilação mecânica, o que demonstra não só a urgência/emergência na internação, como também a necessidade de que ela persista sob esse cuidado enquanto durar o tratamento, sem prazo determinado, uma vez que há risco de morte. Registre-se que, a despeito das alegações da Agravante no sentido de que a Agravada encontra-se em condição estável e, desse modo, fora da situação de urgência, inexiste qualquer documento nos autos a corroborar tal narrativa, que, portanto, não merece guarida. Logo, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Também não se evidencia o periculum in mora, pois, na hipótese de provimento do presente recurso, terá a Agravante a possibilidade de cobrar os valores indevidamente despendidos. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator